Tribunal: TJSP
Processo: 2054929-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas – Apelo em liberdade – Progressão antecipada ao regime aberto - Prisão domiciliar - Admissibilidade - Considerando a atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como o fato da paciente ser diabética tipo 1, conforme documentação juntada aos autos, é possível conceder a benesse à sentenciada – Por outro

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas – Apelo em liberdade – Progressão antecipada ao regime aberto - Prisão domiciliar - Admissibilidade - Considerando a atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como o fato da paciente ser diabética tipo 1, conforme documentação juntada aos autos, é possível conceder a benesse à sentenciada – Por outro lado, é preciso ter em conta que o benefício ora concedido está estritamente relacionado à situação excepcional em que vivemos de pandemia pelo Covid-19 e, consequentemente atrelado aos termos constantes na Recomendação no 62, do CNJ e tem validade enquanto ela estiver em vigência - Isso porque, a rigor, a prisão domiciliar no âmbito da execução penal somente é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal o que _ frise-se _ não ocorre nos autos, e a benesse concedida à paciente foi excepcionalíssima e amparada na Recomendação no 62/2020, do CNJ – Nesse diapasão, importante salientar, também, que o artigo 15, da referida Recomendação dispõe que o prazo de duração das medidas concedidas é de 90 dias, prorrogáveis, se o Juízo de piso entender possível e necessário, pois, caso contrário, o deferimento do pleito acarretaria desvio na finalidade da execução da pena, já que ela não a cumpriria de forma progressiva, em desconformidade com o disposto nos artigos 33, §2o do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execução Penal - Dessa forma, decorrido o prazo de 90 dias, caberá ao magistrado avaliar a necessidade/possibilidade de prorrogação, vez que a pandemia não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão domiciliar, pois, não há previsão legal e iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal - Ordem concedida para convalidar a liminar deferida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054929-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é paciente AMANDA
GABRIELA DA SILVA, Impetrantes CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO e MARIA
LUIZA DE OLIVEIRA DYNA, é impetrada MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
CRIMINAL DO FORO DE JAÚ.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Excepcionalmente, imbuído do espírito
humanitário, CONVALIDARAM a liminar e CONCEDERAM a ordem para deferir à
paciente AMANDA GABRIELA DA SILVA o benefício da prisão domiciliar,
ressaltando que as medidas cautelares impostas deverão ser rigorosamente cumpridas,
sob pena de revogação imediata do benefício, bem como determinar que o magistrado a
quo avalie a necessidade/possibilidade de prorrogação, vez que a pandemia não autoriza
a concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão domiciliar, pois, não há
previsão legal e iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia
preconizada como direito difuso e dever do Estado, conforme dispõe o 144, da
Constituição Federal.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2054929-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2054929-51.2020.8.26.0000
Impetrantes: Claudinei Donizete Bertolo e Maria Luiza de Oliveira Dyna
Paciente: Amanda Gabriela da Silva
Impetrado: Mm. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Foro de Jaú
Corréus: Alan Moreira Rocha, Rafael Lourenço Miranda, Diego Ferreira da Silva
e Ariadne Moreto Arroyo
Comarca: Jaú
Voto no 28062
Habeas Corpus Condenada por tráfico de drogas Apelo em
liberdade Progressão antecipada ao regime aberto - Prisão
domiciliar - Admissibilidade - Considerando a atual crise
sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do
Covid-19, bem como o fato da paciente ser diabética tipo 1,
conforme documentação juntada aos autos, é possível conceder
a benesse à sentenciada Por outro lado, é preciso ter em conta
que o benefício ora concedido está estritamente relacionado à
situação excepcional em que vivemos de pandemia pelo
Covid-19 e, consequentemente atrelado aos termos constantes
na Recomendação no 62, do CNJ e tem validade enquanto ela
estiver em vigência - Isso porque, a rigor, a prisão domiciliar
no âmbito da execução penal somente é cabível quando o
beneficiário do regime aberto comprovar o preenchimento de
alguma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de
Execução Penal o que _ frise-se _ não ocorre nos autos, e a
benesse concedida à paciente foi excepcionalíssima e amparada
na Recomendação no 62/2020, do CNJ Nesse diapasão,
importante salientar, também, que o artigo 15, da referida
Recomendação dispõe que o prazo de duração das medidas
concedidas é de 90 dias, prorrogáveis, se o Juízo de piso
entender possível e necessário, pois, caso contrário, o
deferimento do pleito acarretaria desvio na finalidade da
execução da pena, já que ela não a cumpriria de forma
progressiva, em desconformidade com o disposto nos artigos
33, §2o do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execução Penal
- Dessa forma, decorrido o prazo de 90 dias, caberá ao
magistrado avaliar a necessidade/possibilidade de prorrogação,
vez que a pandemia não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de prisão domiciliar, pois, não há
previsão legal e iria de encontro à preservação da segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2054929-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pública, garantia preconizada como direito difuso e dever do
Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal - Ordem
concedida para convalidar a liminar deferida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
advogados Claudinei Donizete Bertolo e Maria de Oliveira Dyna em favor
de AMANDA GABRIELA DA SILVA, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Jaú/SP.
Alegam, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual a paciente está a padecer advém da condenação proferida
pelo Juízo de piso, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em
liberdade. Argumentam que não há justa causa para impedi-la de obter esse
benefício, uma vez que ela é pessoa honesta e voltada para o trabalho,
possuindo residência fixa. Ressaltam, também, que a sentença
condenatória se embasou tão somente na gravidade em abstrato do delito
que lhe é imputado, não havendo motivos outros que possam obstar seu
direito de recorrer da sentença em liberdade.
Argumentaram, ainda, que a manutenção da
custódia pelo Juízo a quo certamente resulta em constrangimento ilegal
que deve ser sanado por intermédio deste writ, mormente considerando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2054929-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
atual crise sanitária que assola o país em face da pandemia causada pelo
Covid-19, havendo considerável risco da paciente ser contaminada dentro
do estabelecimento prisional, o que deve ser evitado, até porque ela ostenta
saúde frágil decorrente de doença “Diabetes”.
Pleiteiam, assim, a concessão da ordem para
que possa a paciente aguardar em liberdade o julgamento de eventual
apelação interposta, expedindo-se de imediato contramandado de prisão.
Deferida a liminar (fls. 75/77), a autoridade
coatora prestou informações (fls. 81/110), e a douta Procuradoria Geral de
Justiça opina pela denegação da ordem (fls. 113/122). Posteriormente, a
defesa juntou documentos (fls.132/145 e 147/150).
É o relatório.
Colhe-se dos autos que a paciente foi presa,
processada e condenada, em 19/11/2019, a resgatar pena de 6 anos e 3
meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa,
no mínimo legal, por incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo-
lhe indeferido o direito de apelar em liberdade. (fls. 09/28).
Sabemos que as autoridades penitenciárias
estão preocupadas e estão adotando medidas para isolar os presos de outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2054929-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada, contudo, conforme
constou no despacho que concedeu a liminar, o caso em análise é
excepcional e se enquadra nas hipóteses previstas na Resolução no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, uma vez que se trata de paciente que se
enquadra no grupo de risco, sendo que possui diabetes do tipo 1.
Assim, no que tange ao quadro de pandemia
que se instalou no país em razão do Covid-19, inquestionável que o
isolamento é a medida ideal e mais adequada para combater a
disseminação do vírus, tendo sido adotado o sistema de “quarentena” ao
redor do mundo.
Consoante documentação juntada aos autos
pela defesa a paciente tem se submetido a tratamento diferenciado ao que
ela recebia dentro do estabelecimento prisional que conduziu no controle
da taxa de insulina e de peso e, com isso, tem se mantido saudável
(fls.132/145 e 147/150).
É inegável que o ambiente dos presídios, com
superlotação e concentração de pessoas, contribui consideravelmente para
o agravamento da disseminação e, assim, coloca em risco a vida dos
detentos, principalmente, daqueles pertencentes ao grupo de risco.
As medidas de urgência são essenciais para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2054929-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
conter o avanço da pandemia do “Coronavírus”, ainda mais em ambiente
de aglomeração e grande vulnerabilidade.
Também deve-se levar em conta que, na
prisão, dificilmente será possível a realização de um diagnóstico precoce
da deficiência insulínica e dependendo da localização do presídio, do
horário em que o detento apresente os sintomas mais graves e da presença
ou não de escolta, a remoção desta pessoa doente poderá ser lenta por
demais e, somando-se a dificuldade de se conseguir uma vaga de UTI,
poderá ocasionar o óbito.
Dessa forma, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, a tutela comporta acolhimento em decorrência da pandemia do
Covid-19.
À vista disso, patente o constrangimento ilegal
a que a paciente estava sendo submetida, de modo que, de rigor a
concessão da progressão antecipada ao regime aberto, possibilitando-a de
resgatar pena em prisão domiciliar, com a fixação das seguintes medidas
cautelares, sob pena de revogação: proibição de sair da residência, com
exceção para ir ao médico; e não se ausentar de casa no período noturno,
sem prejuízo de outras medidas constantes no artigo 319 do Código de
Processo Penal, eventualmente fixadas a critério do juízo local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2054929-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por outro lado, é preciso ter em conta que o
benefício ora concedido está estritamente relacionado à situação
excepcional em que vivemos de pandemia pelo Covid-19 e,
consequentemente atrelado aos termos constantes na Recomendação no 62,
do CNJ e tem validade enquanto ela estiver em vigência.
Isso porque, a rigor, a prisão domiciliar no
âmbito da execução penal somente é cabível quando o beneficiário do
regime aberto comprovar o preenchimento de alguma das hipóteses
previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal o que, frise-se, não
ocorre nos autos, vez que a paciente foi condenada a resgatar pena em
regime fechado, ou seja, a benesse concedida à paciente foi
excepcionalíssima e amparada na Recomendação no 62/2020, do CNJ.
Nesse diapasão, importante salientar, também,
que o artigo 15, da referida Recomendação dispõe que o prazo de duração
das medidas concedidas é de 90 dias, prorrogáveis, se o Juízo de piso
entender possível e necessário, pois, caso contrário, o deferimento do
pleito acarretaria desvio na finalidade da execução da pena, já que ela não
a cumpriria de forma progressiva, em desconformidade com o disposto nos
artigos 33, §2o do Código Penal e artigo 112, da Lei de Execução Penal.
Dessa forma, decorrido o prazo de 90 dias,
caberá ao magistrado avaliar a necessidade/possibilidade de prorrogação,
vez que a pandemia não autoriza a concessão automática e generalizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2054929-51.2020.8.26.0000 -Voto no
8
dos pedidos de prisão domiciliar, pois, não há previsão legal e iria de
encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como
direito difuso e dever do Estado, conforme dispõe o artigo 144, da
Constituição Federal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
excepcionalmente, imbuído do espírito humanitário, CONVALIDO a
liminar e CONCEDO a ordem para deferir à paciente AMANDA
GABRIELA DA SILVA o benefício da prisão domiciliar, ressaltando que
as medidas cautelares impostas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob
pena de revogação imediata do benefício, bem como determinar que o
magistrado a quo avalie a necessidade/possibilidade de prorrogação, vez
que a pandemia não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de prisão domiciliar, pois, não há previsão legal e iria de encontro à
preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito difuso
e dever do Estado, conforme dispõe o 144, da Constituição Federal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator